Tribunal: TJDFT
Processo: 0700841-03.2024.8.07.0014
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. COBRANÇA. INADIMPLEMENTO. PROVA DOCUMENTAL. VALIDADE. EMBARGOS À MONITÓRIA. INTEMPESTIVIDADE. REVELIA. RECONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURAÇÃO.
1. A ação monitória compete àquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro (CPC, art. 700, I).
2. Entende-se por prova escrita o documento capaz de embasar o convencimento inerente à existência do direito vindicado, que não constitua título com eficácia executiva e se amolde, quanto à sua finalidade, aos limites das hipóteses legais que admitem o ajuizamento da ação monitória.
3. Devem ser mantidos os efeitos da revelia quando as alegações de fato formuladas pelo autor são corroboradas pelas provas constantes no processo, após o exame, pelo Magistrado, de todas as evidências e elementos comprobatórios.
4. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição.
5. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.